Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O advento das Emendas Constitucionais n. 45/2004 e n. 74/2013 e as alterações promovidas no art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, bem como os reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, passaram a assegurar, expressamente no texto constitucional, autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal.
2. Apesar da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado e a orientação exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (AR n. 1.937 AgR) possibilitam a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/1994.
3. Reforma da sentença que se impõe a fim de condenar o Distrito Federal na obrigação de pagar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, os quais são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$30.000,00 – trinta mil reais).
4. Recurso conhecido e provido.